Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708371-66.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: REILOS MONTEIRO PACIENTE: ANA CAROLINA FERREIRA E SILVA, KELTON FERREIRA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado REILOS MONTEIRO em favor de ANA CAROLINA FERREIRA E SILVA e KELTON FERREIRA E SILVA, denunciados como incursos nas penas dos incursos nas penas do art. 2o, da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa), c/c art. 171, caput (estelionato), do Código Penal (19 vezes) e art. 171, §2°-A (fraude eletrônica), do CP (13 vezes) - processo n. 0703706-23.2024.8.07.0006 -, e no art. 1o, caput, c/c §1°, incisos I e II, e §4°, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e art. 171, caput (estelionato) (5 vezes) e art. 171, §2°-A (fraude eletrônica), ambos do CP - processo n. 0711438-55.2024.8.07.0006. Em suma, alegou-se que a defesa não teve acesso aos laudos periciais dos aparelhos celulares apreendidos e que a autoridade de origem negou aos pacientes a quebra de sigilo telefônico, bancário e telemático que solicitaram, afetando o direito à ampla defesa e ao contraditório, além de violar as prerrogativas da advocacia, de modo que se requereu a concessão da ordem para que fossem suspensos de todos os procedimentos referentes aos processos especificados, até que os réus tivessem acesso aos referidos elementos probatórios. Após regular tramitação do feito, observo, em consulta aos autos de origem, que foram oportunamente apresentados, no âmbito do processo n. 0703706-23.2024.8.07.0006, os elementos de prova ansiados pela defesa dos ora pacientes, a fim de subsidiar a sua atuação na audiência de instrução. Por sua vez, o pedido formulado na inicial atinente ao processo n. 0711438-55.2024.8.07.0006 restringia-se a suspender a audiência de instrução, naqueles autos, ao argumento de que os laudos periciais ainda não foram juntados aos autos n. 0703706-23.2024.8.07.0006. Nesse quadro, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade, uma vez que alcançado o resultado almejado pela defesa dos pacientes, representada pelo ilustre advogado ora impetrante, devendo-se reconhecer a prejudicialidade da ação nesta assentada. Com esses fundamentos, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator